Tribunal: TJDFT
Processo: 0708566-65.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708566-65.2023.8.07.0018 RECORRENTE: VIA VAREJO S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS. ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.099. ADC No 49. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA REFORMADA. 1 – Preliminar. Princípio da dialeticidade. Não há violação do princípio da dialeticidade quando evidente a correlação entre os fundamentos da sentença e a tese exposta na apelação interposta pelo réu. Preliminar rejeitada. 2 – Preliminar. Inadequação da via eleita. Indicado o ato administrativo praticado ou em via de ser praticado, a verificação de eventual violação do direito diz respeito ao mérito do mandado de segurança. Preliminar rejeitada. 3 – Mandado de segurança. A concessão da ordem em mandado de segurança pressupõe um ato ilegal ou praticado com abuso de poder por agente público, além de um direito líquido e certo, ou seja, que não exige dilação probatória. 4 – ICMS. Transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário no 1.255.885/MS, fixou a tese do Tema no 1.099 da Repercussão Geral, no sentido de que “Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”. 5 – ADC no 49/RN. O Supremo Tribunal federal, ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade no 49/RN, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 11, §3o, II; 12, I, (em relação ao trecho: “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”) e 13, §4o, da LC no 87/96. No julgamento de embargos de declaração opostos ao acórdão, modulou os efeitos do julgado para que a decisão de exclusão do âmbito de incidência do ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular passasse a produzir efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. 6 – Caso concreto. Data da impetração. Tendo o mandado de segurança sido impetrado em 27/07/2023, ou seja, após a publicação da ata de julgamento da declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos da LC no 87/96 pelo Supremo Tribunal Federal, em 19/04/2021, a hipótese deve se submeter à modulação dos efeitos do julgado. 7 – Remessa necessária e apelação interposta pelo Distrito Federal conhecidas e providas. Ordem denegada. Apelação interposta pelas impetrantes conhecida e prejudicada. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o, da Lei Complementar 87/96, e 144 do Código Tributário Nacional, ao argumento de que não deve incidir o ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, assevera ofensa ao artigo 155, inciso II, da Constituição Federal, discorrendo sobre a sistemática de transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, à luz da decisão do STF na ADC 49 e sua modulação de efeitos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange ao suposto malferimento aos artigos 1o, da Lei Complementar 87/96, e 144 do CTN. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que reforça a submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso ao apelo extraordinário, no tocante à mencionada violação ao artigo 155, inciso II, da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027